Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. DEVER DE PROBIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A intimação do executado para informar se possui bens penhoráveis é medida consentânea com os princípios da cooperação e boa-fé processual, de forma que somente haverá configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC, se o devedor permanecer silente, fornecer informações inverídicas, ocultar patrimônio ou se comportar de maneira contrária à boa-fé objetiva.
2. No caso, verifica-se que a parte exequente adotou postura diligente para localizar bens penhoráveis do devedor, não obtendo êxito; motivo pelo qual a intimação do executado para informar se possui bens passíveis de penhora, sob as penas do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC, é medida adequada ao prosseguimento da execução e à busca da satisfação do crédito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.